Tribunal: TCU
Processo: 032.310/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Simões Ferreira, em face do Acórdão 5998/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 3372/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir a contradição alegada na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e à Gerência Executiva do INSS em Santos/SP.